Tribunal: TJMT
Processo: 1030933-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030933-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - 4o VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030933-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JEFERSON SILVA CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS –
PRISÃO
DOMICILIAR PELO ESTADO DE SAÚDE - NÃO COMPROVAÇÃO DA APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - ANÁLISE INVIÁVEL ORIGINARIAMENTE POR ESTE TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para que se analise o pedido de
prisão domiciliar nesta instância revisora, é necessário que o paciente o formule anteriormente no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência da Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante
.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030933-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JEFERSON SILVA CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Jeferson Silva Correa em benefício de
IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande-MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
20/12/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No presente
writ
, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante alegada nulidade da busca domiciliar, sem mandado judicial, fundadas razões, ou mesmo autorização do paciente para adentrar em sua residência e de terceiros, o que configura ato ilícito que macula a licitude da apreensão das drogas.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, além de ser portador de doença grave (HIV) e com outros sérios problemas de saúdes pressão alta e diabete, sendo que faz jus a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso II do CPP.

Por tais razões, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade das provas por violação indevida ao domicílio e, por consequência, seja relaxada/revogada a prisão preventiva, ou subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar, tendo em vista os seus problemas de saúde. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida em sede de plantão judiciário, id. 196761155.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 196794663)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 196816681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030933-53.2023.8.11.0000

PACIENTE: IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JEFERSON SILVA CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o paciente fora preso em flagrante acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e, em seguida, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, registrando que:

“ (...) O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Homologo a prisão por entender que não há vícios formais e/ou materiais; 2) regularidade – foi preso em flagrante delito por Policiais Militares, no exercício de suas atividades e disse que sofreu agressões físicas por parte dos mesmos, portanto, após a chegada do laudo do exame de corpo de delito, que seja encaminhado à Promotoria castrense para as providências que entender cabíveis e, também, à Corregedoria da Polícia Militar para a praxe; quanto a irregularidade da prisão por ter adentrado na residência
, não vislumbro ilegalidade haja vista ter feito abordagem e encontrada quantia de substância ilegal de posse do detido, foi um desdobramento dentro da regularidade
; 3) liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de
Izartino Braz de Almeida, para a garantia da ordem pública (o apresentado está respondendo a processo por fatos semelhantes a este, inclusive, respondendo em liberdade e com audiência designada para março/2024,
e se envolveu em fato assemelhado, o que significa estar ofendendo deliberadamente a ordem pública) e aplicação da lei penal (vem desrespeitando a lei penal seguidamente, se envolvendo em fatos relacionados a comercialização de drogas). Nesta oportunidade, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Izartino Braz de Almeida”

Em
uma análise superficial
, haja vista a ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a tese defensiva a fim de que se conclua,
categoricamente
, pela incursão indevida em domicílio por parte dos policiais, uma vez que houve apreensão anterior de droga nas proximidades da residência do paciente, o que, a princípio, legitimaria a ação policial, consoante depoimento do Policial Militar Thiago Feliciano da Silva, perante a autoridade policial.

“Que estava em Patrulhamento pela região Central de Várzea Grande quando avistou uma motocicleta de placa OAZ-9B06 transitando em alta velocidade; QUE então foi dado ordem de parada, não sendo obedecida;
QUE a equipe fez o acompanhamento da referida motocicleta na Rua Salim Nadaf, momento em que avistou o Suspeito dispensar algo ao solo e logo a frente parando a motocicleta; QUE de imediato foi realizada a abordagem, sendo localizado em sua cintura, uma porção de substância análoga à Maconha;
QUE retornado ao local no intuito de localizar o que havia sido dispensado, a equipe localizou uma porção grande de substância análoga à Maconha; (...) QUE nas buscas na residência, foi localizado dentro do banheiro, escondido atrás de uma caixa,
uma espingarda calibre 36 sem numeração que estava carregada
, também foram localizados diversos aparelhos eletrônicos tais como aparelhos celulares, relógios e rádios mp3, que ainda durante busca na residência, foi localizada na sala, dentro do hack, nove munições calibre 36, no armário da cozinha foi localizado uma porção grande de substância análoga à Maconha.”

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão do paciente.

Da mesma forma, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, pois o paciente responde por outra ação penal por delito da mesma espécie, inclusive em liberdade provisória com audiência designada para data próxima, sendo novamente flagrado com total de 430g (quatrocentos e trinta gramas) de maconha, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Ademais, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a ordem pública.

Por fim, não havendo nos autos evidências de que o pedido de prisão domiciliar fora formulado perante magistrado singular e por ele analisado, não há como conhecer do
writ
, nesta parte, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024